Tribunal: TJMT
Processo: 1022845-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022845-31.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ALCIMAR GOLDONI, OLIDES CARBONERA GOLDONI
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA
Processo na origem:
Cumprimento de Sentença no 1019971-47.2020.8.11.0041 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Embargos de Declaração opostos por Alcimar Goldoni e outros, de decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela postulada no Agravo de Instrumento, tirado de decisão que determinou a suspensão do cumprimento da decisão que ordenou a realização de penhora on-line de valores até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 1021842-41.2020.8.11.0000.
Alega o equívoco da decisão embargada que analisou o pedido de antecipação de tutela sob o enfoque dos requisitos da tutela de urgência, quando as razões do recurso se fundam na tutela de evidência.
Sustenta, assim, que os argumentos deduzidos no recurso não foram enfrentados na decisão agravada.
Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado e aplicado o efeito infringente, determinar o regular processamento do cumprimento de sentença.
É o relatório.
Decido.
Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto aos requisitos da tutela de evidência postulada.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, no caso, o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a penhora de ativos do banco embargado.
O pedido de antecipação de tutela recursal encontra guarida no art. 1.019, I, do CPC, in verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Exatamente acerca da concessão da tutela antecipada, a decisão embargada consignou:
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ademais, cumpre realçar que o art. 932, II, do CPC, permite ao relator analisar o pedido de tutela provisória enquanto gênero, sem fazer qualquer distinção sobre se o pedido é baseado em urgência ou evidência.
Sucede que, neste juízo de cognição sumária, não se visualizou os elementos necessários a concessão da tutela postulada, seja a probabilidade do direito, seja, em especial, como anotado, o perigo de dano.
Neste caso, não há omissão a ser sanada.
Nota-se, em verdade, que os embargantes visam conferir efeito infringente, o que, em princípio, desnatura a finalidade da impugnação.
Por fim, realça-se que a decisão embargada se trata de análise sumária e a situação será mais bem examinada após o cotejo das teses apresentadas por ambas as partes.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator